Tribunal: STF
Processo: ARE 1485198
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Pedido de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP). Superveniência do julgamento do HC 185.913/DF. Determinação de remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para análise da possibilidade de celebração do ANPP. Impossibilidade de realização do acordo. Habitualidade criminosa. Embargos de declaração prejudicados. Determinação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem. 



    I - Trata-se de embargos de declaração em desfavor de decisão que negou provimento ao agravo regimental, sob o argumento de que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF fixou entendimento no sentido de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, é viável o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP (HC 233.147 AgR/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22/2/2024), o que não ocorreu nos presentes autos.



    II - Após o julgamento do Habeas Corpus 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocorrida antes da análise destes embargos, os presentes autos foram remetidos para a Procuradoria-Geral da República (PGR) para avaliação da viabilidade da celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 



    III - Por meio de tratativas extrajudiciais, a PGR concluiu pela inviabilidade de celebração do acordo, tendo em vista a habitualidade criminosa do réu. 



    IV - Apesar do pedido de reconsideração, a impossibilidade de concretização do acordo foi ratificada pela PGR e as tratativas realizadas no Procedimento Administrativo n. 1.00.000.008475/2024-74 foram encerradas. 



    V - Nesse sentido, não há o que se analisar nos presentes embargos de declaração, cujo objetivo era determinar que o Ministério Público oferecesse o Acordo de Não Persecução Penal. 



    VI - Embargos de declaração prejudicados, com determinação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.